Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS. PEDIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) contra a sentença que o condenou ao pagamento dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais em rubricas dos anos de 2022 e 2023, totalizando a quantia de R$ 11.718,93. Em suas razões, o recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição e pela improcedência dos débitos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65773023) e isento de preparo - Decreto-Lei 500/69. Sem contrarrazões (ID 65773026).
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
4. No caso, em 19/03/2024 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público, ora autor, tinha créditos salariais a receber no valor de R$ 11.718,93, referente aos exercícios de 2022 e 2023, conforme declaração de ID 65772758 - Pág. 1 e 2. Resta claro, pois, que os débitos não estão prescritos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.